Tribunal: TJPA
Processo: 0008571-55.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008571-55.2018.8.14.0133

APELANTE: FABRICIO FIGUEIREDO SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO.

TEORIA DA AMOTIO.

INVERSÃO DA POSSE.

BREVIDADE DA POSSE.

PERSEGUIÇÃO IMEDIATA.

RECUPERAÇÃO DA COISA.

SÚMULA 582 DO STJ.

ATENUANTE DA CONFISSÃO.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE.

DESPROVIMENTO DO APELO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Fabrício Figueiredo Sales foi condenado em primeira instância à pena de 8 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 136 dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

A defesa do recorrente pleiteou a reforma parcial da sentença, requerendo:

a
desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada
, sob o argumento de que o acusado foi detido no local do crime;

e a
valoração da atenuante da confissão
, alegando que o magistrado considerou as majorantes, mas não a confissão do réu em juízo.

III. Razões de decidir

Quanto à desclassificação para tentativa, adotou-se a tese de que o crime de roubo se consuma com a
inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça (teoria da
amotio
,
apprehensio
ou inversão da posse)
, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição e recuperação da coisa, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica
. Nesse sentido, citou-se a
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso, ficou comprovada a efetiva inversão da posse do celular da vítima para o apelante, mesmo que por um curto período, sendo irrelevante a posterior recuperação do bem e a prisão do agente.

Em relação à atenuante da confissão, verificou-se que ela
já havia sido devidamente aplicada
pelo magistrado de primeira instância, tornando o pedido da defesa inócuo.

IV. Dispositivo e tese

A Turma conheceu e negou provimento ao
Recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigo 14, inciso II, do Código Penal;
Artigo 157,
caput
, do Código Penal; Artigo 65, inciso III, do Código Penal.

Julgados relevantes:

STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014.

Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019 (Tribunal de Justiça do Distrito Federal).

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de __________ de 2025.

Julgamento
presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, .... de ................. de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0008571-55.2018.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

APELANTE: FABRÍCIO FIGUEIREDO SALES

ADVOGADO: ELSON SANTOS DE ARRUDA, OAB/PA 7.587

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
FABRÍCIO FIGUEIREDO SALES
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
pelo delito tipificado no
art. 157,
caput
, (roubo) do Código Penal.

O Ministério Público ajuizou denúncia onde narrou que o apelante, em concurso com outra pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça com uma faca, o celular da vítima Breno Tavares de Lima.

A denúncia foi recebida no dia 20 de setembro de 2018.

O magistrado de primeira instância acolheu a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante
Fabrício Figueiredo Sales
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157 do Código Penal Brasileiro (Roubo)
, a uma pena final e definitiva de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado. Além disso, foi condenado ao pagamento de
136 (cento e trinta e seis) dias-multa
.

Inconformado com a sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação Criminal. Em suas
razões recursais
, pleiteou a
reforma parcial da sentença
, requerendo: a
desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada
. A defesa argumentou que o acusado foi pego no local do crime, o que caracterizaria o roubo tentado; a
valoração da atenuante da confissão
. A defesa sustentou que o magistrado valorou todas as majorantes, mas não considerou a atenuante da confissão do réu em juízo.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto.

Em
13 de maio de 2024
, a 7ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu
parecer
, opinando pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação
.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, _____ de __________

de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA SUA FORMA TENTADA

O mérito da apelação cinge-se em reconhecer se o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada.

O argumento da defesa para a tentativa reside no fato de que o acusado teria sido pego no local do crime. Contudo, tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso em apreço, conforme explicitado na denúncia e corroborado pelas provas coligidas aos autos, o apelante, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com uma faca, subtraiu o aparelho celular da vítima Breno Tavares de Lima. Ato contínuo, empreendeu fuga, sendo posteriormente localizado na posse do bem subtraído e da arma utilizada no delito. O próprio apelante confessou a autoria delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Em sede judicial a vítima Breno Tavares de Lima declarou:

Destarte, verifica-se que houve a
efetiva inversão da posse do aparelho celular da vítima para o apelante
, ainda que por um breve período, caracterizando, portanto, a
consumação do crime de roubo
, sendo irrelevante a subsequente recuperação do bem ou a prisão do agente logo após o fato. A ausência de posse mansa e pacífica não descaracteriza a consumação, conforme o entendimento sumulado do STJ.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada e, sim consumado, pois restou uníssono nos autos que o recorrente fora capturado ainda de posse do celular subtraído da vítima.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes os elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.”

(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019).

A defesa também requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, previsto no art. 65, inciso III, do CP.

Não obstante, verifica-se que este pedido é inócuo posto que referida atenuante fora devidamente aplicada pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025